Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DOS MENORES. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. CONDENAÇÃO PELO MESMO DELITO EM OUTRO PROCESSO – BIS IN IDEM. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu o réu do cometimento do crime de ameaça, que teria acontecido em 23/06/2019, contra os menores indicados na denúncia (de 03, 12, 13 e 16 anos de idade), sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para embasar a condenação.
2. Consta dos autos que o réu, ex companheiro de Maria Oliveira, tinha contra si medida protetiva deferida no Juízo de Violência Doméstica e Familiar, pela qual não poderia se aproximar dela. Não obstante a restrição judicial, procurou e abordou a ex-companheira, que estava em sua residência, juntamente com o filho em comum do casal, um filho anterior dela, de outro relacionamento, e duas sobrinhas, todos menores. Tendo sido frustrado seu intento de contato pessoal, ao não lhe ser permitido entrar na residência, ameaçou a ex-companheira e todos que estavam no local de morte, caso ela não fosse ao encontro dele, para, supostamente, conversar.
3. No juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, houve o entendimento de que: “Quanto às ameaças praticadas em detrimento dos infantes, que estavam dentro do imóvel, acolho o pedido ministerial (ID no 38824604) e, por não vislumbrar violência de gênero, nos moldes do art. 5o da Lei no 11.340/2006, declino a competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial Criminal desta Circunscrição Judiciária, via distribuição [...]” (ID 27076779 – pag. 227). Naquele Juízo a ação referente aos mesmos fatos acontecidos resultou em condenação do réu (processo no 0706030-59.2019.8.07.0006), confirmada pelo acórdão no 1242193.
4. Primeiramente, da análise dos presentes autos sobressai que o delito cujo cometimento é atribuído ao réu – ameaça, art. 147 do Código Penal –, é condicionado à representação, as quais não constam dos autos, pois não há manifestação dos representantes legais dos menores nesse sentido.
5. Além disso, observa-se que também não foi designada audiência preliminar e, consequentemente, não foi oportunizado a composição entre as partes, na forma estabelecida pelo procedimento instituído pela Lei no 9.099/95 – art. 72 a 75.
6. Constata-se, então, que no presente caso não havia condição de procedibilidade para a persecução penal, pela ausência de representação dos representantes legais dos menores (art. 38 do Código de Processo Penal e § 1o, do art. 100, do Código Penal), além de não ter sido seguido adequadamente o rito processual estabelecido na lei, o que fere o Devido Processo Legal, com repercussão na esfera da ampla defesa do réu (cerceamento de defesa), pois impossibilitada a realização de composição entre as partes.
7. Diante disso, suscito de ofício e acolho, preliminar de nulidade deste processo, por falta de condição de procedibilidade, arts. 38 e 564, III, “a”, do Código de Processo Penal e violação do devido processo legal, ante a ausência de designação de audiência em crime de ação pública condicionada à representação, na forma do procedimento instituído pela Lei no 9.099/95.
8. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA, PARA ANULAR O PROCESSO, POR FALTA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, ART. 395 II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL.
9. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.